Tribunal: TJES
Processo: 5009067-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86); Concessão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009067-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUDSON SIMIAO GUERATI BASILIO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por inadmissibilidade, em face de decisão de primeiro grau que homologou os cálculos da contadoria judicial e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a correção dos valores até o efetivo pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa cálculos e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, encerrando a fase executiva/liquidatória, possui natureza de decisão interlocutória ou de sentença; e (ii) estabelecer se a interposição de agravo de instrumento em face de tal provimento caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O cabimento constitui requisito intrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência configura vício insanável, não sujeito à regularização prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC.
4.
A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos da contadoria encerra a fase executiva e liquida o débito, amoldando-se ao conceito de sentença previsto no art. 203, § 1º, do CPC.
5.
O recurso cabível contra sentença que põe fim à execução ou liquidação é a apelação, conforme disposição do art. 1.009 do CPC e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
6.
A interposição de agravo de instrumento em substituição à apelação, nestas hipóteses, configura erro grosseiro, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva.
7.
A tese a ser firmada no tema 1169/STJ não se aplica ao caso concreto (
distinguishing
), pois trata de liquidação de sentença coletiva genérica, enquanto o processo em exame versa sobre cumprimento individual de título acidentário já liquidado.
8.
A ausência de elementos novos capazes de reformar a decisão monocrática impõe a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa cálculos e rejeita impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza jurídica de sentença, desafiando o recurso de apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que encerra a fase executiva constitui erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O descabimento do recurso é vício de admissibilidade insuscetível de correção por configurar erro substancial e não meramente formal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno no agravo de instrumento interposto por
HUDSON SIMÃO GUERATI BASÍLIO
contra a r. decisão monocrática do evento 14277201, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Inicialmente, oportuno transcrever os seguintes trechos da decisão agravada:

[...] a doutrina pátria elenca o cabimento como um requisito intrínseco de admissibilidade recursal, sendo que “
para que seja cabível o recurso, é preciso que o ato impugnado seja, em tese, suscetível de ataque por meio dele
”
1
.

Impende destacar que a ausência de requisito intrínseco do recurso constitui vício insanável, porquanto “
nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal
”
2
.

Como relatado, o juiz de primeiro grau homologou os cálculos da contadoria judicial (evento 43255621) e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, “
mantendo incólume a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento dos valores cobrados, conforme cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo, calculados em maio de 2024, que deverão ser corrigidos à época do efetivo pagamento
” (fl. 03 do evento 14140766).

É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e que homologa os cálculos ofertados pela parte exequente encerra a fase executiva, portanto tem natureza de sentença, logo, o recurso cabível é o de apelação, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – SENTENÇA – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – PRECEDENTES DO E. STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 – A decisão que julga improcedente a impugnação apresentada em ação de cumprimento de sentença, bem como homologa os cálculos apresentados, condena o demandado em honorários advocatícios sucumbenciais e determina a expedição de precatórios traduz sentença passível de impugnação por meio de apelação.
2 – Agravo de instrumento não conhecido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002619-13.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. ERRO INSUPERÁVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ENCERRAMENTO DA FASE SATISFATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. CABIMENTO. 1.
O recurso cabível em face de decisão que homologa os cálculos em cumprimento judicial e determina a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor é a Apelação Cível, caracterizando-se como erro insuperável a interposição de Agravo de Instrumento.
Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; Agravo de Instrumento 5000338-84.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA; Sessão de Julgamento: 04/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, POSSUI natureza de sentença, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
2. Não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso em comento, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedente do C. STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5012341-08.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 08/01/2024)

Outro não é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que “
o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e põe fim à execução é a apelação, tendo em vista a sua natureza definitiva, sendo considerado erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.
” (AgInt no AREsp n. 2.280.425/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

Firme a tais considerações, com arrimo no artigo 1.019,
caput
, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC,
NÃO

CONH
E
ÇO
do recurso de agravo de instrumento, dada a manifesta inadmissibilidade por ausência de cabimento. [...] (redação original, evento 14277201)

Em que pese o inconformismo do agravante, verifico que não trouxe elementos capazes de justificar o exercício de um juízo de retratação, na medida em que a decisão recorrida em primeiro grau foi clara ao afirmar: "
HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 43255621), REJEITO a impugnação ao Cumprimento de sentença, mantendo incólume a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento dos valores cobrados
".

Este comando, ao ser seguido da determinação de que os valores devem ser corrigidos à época do efetivo pagamento (que se dá via requisitório), encerra a discussão sobre o valor da dívida. Portanto, o ato judicial amolda-se ao conceito de sentença contido no art. 203, § 1º, do CPC, desafiando o recurso de apelação nos termos do art. 1.009 do mesmo diploma.

Ademais, a aplicação da fungibilidade exige a concorrência de três requisitos: (a) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; (b) inexistência de erro grosseiro; e (c) tempestividade do recurso interposto em relação ao prazo do recurso adequado. No caso concreto, a dúvida objetiva foi dissipada há anos pela doutrina e pelos tribunais pátrios, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO/RPV. NATUREZA DE SENTENÇA (ART. 203, § 1º, DO CPC). CABIMENTO DE APELAÇÃO (ART. 1.009, DO CPC). ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno impugna decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Especial, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo a Súmula n. 83/STJ.
2. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório encerra a fase de liquidação e tem natureza de sentença, conforme o art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Nessa hipótese, o recurso cabível é a apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.
4. A interposição de agravo de instrumento contra decisão terminativa que homologa cálculos e expede ofício requisitório caracteriza erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. Mantida a conclusão de que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 2.211.649; Proc. 2025/0158792-0; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Teodoro Silva Santos; DJE 10/03/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente determinando o pagamento do saldo remanescente e o cumprimento de obrigação de fazer sob o fundamento de ausência de cabimento do recurso eleito. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença homologa os cálculos e determina o prosseguimento da execução com a imposição de medidas coercitivas. III. Razões de decidir: 3. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade recursal sendo insuscetível de regularização nos termos do art. 932 parágrafo único do CPC.
4. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença homologa os cálculos do exequente e determina o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer possui natureza de sentença por encerrar a fase de liquidação do cumprimento de sentença no que se refere ao valor devido. 5. O recurso cabível contra tal decisão é a apelação nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e desta corte caracterizando-se como erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. 6. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses de erro grosseiro como no caso dos autos inviabilizando o conhecimento do agravo de instrumento.
7. A ausência de elementos novos ou fundamentos relevantes impede o exercício de juízo de retratação em sede de agravo interno impondo a manutenção da decisão monocrática. 8. Inexistindo abuso do direito de recorrer descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021 § 4º do CPC. lV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença homologa os cálculos do exequente e determina o prosseguimento da execução tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação. 11. A interposição de agravo de instrumento contra tal decisão configura erro grosseiro não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 12. O cabimento do recurso é requisito de admissibilidade insuscetível de correção nos termos do art. 932 parágrafo único do CPC. (TJES; AI 5013068-59.2025.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Data 16/03/2026)

Outrossim, a questão submetida a julgamento no tema 1169 repetitivo visa "
definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva"
. Ou seja, o STJ discute se, em sentenças coletivas genéricas (como expurgos inflacionários), o credor deve primeiro liquidar o título ou se pode ingressar diretamente com o cumprimento de sentença apresentando seus cálculos.

No caso dos autos, a situação é flagrantemente diversa, pois não se trata de cumprimento de sentença coletiva genérica, mas de cumprimento individual de título formado em ação acidentária movida pelo próprio agravante contra o INSS, bem como a fase de liquidação/conferência de cálculos já ocorreu, tendo sido os autos remetidos à contadoria judicial, que apresentou os valores oficiais devidamente homologados pelo juiz.

Portanto, a aplicação da técnica do
distinguishing
é imperativa. A pendência do tema repetitivo 1169 não gera dúvida sobre qual recurso interpor contra uma sentença de homologação de cálculos em processo individual já liquidado. Utilizar tal argumento para tentar reverter uma inadmissibilidade recursal configura nítido desvirtuamento da sistemática de precedentes obrigatórios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. E atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p.116.

2
Enunciado administrativo número 6 do Superior Tribunal de Justiça.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.